Tribunal: TJSP
Processo: 0015269-37.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS PELA FAZENDA PÚBLICA – Alegação de excesso de execução – Ausência de resistência ao pedido – Princípio da causalidade – Sentença reformada para condenar os embargados ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais) – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000210997
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0015269-37.2011.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados WERA MATHIAS TRIBONI,
ANGELINA TRIVILIN DE ABREU, NEUZA MATHIAS FRANCO, ALOISIO
TEIXEIRA NEVES e JOSIAS DE CASTRO GIGLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO
CELSO FARIA.
São Paulo, 23 de março de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015269-37.2011.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.774 - aba
2
Voto no 33.774
Apelação Cível no 0015269-37.2011.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: ESTADO DE SÃO PAULO
Apelados: JOSIAS DE CASTRO GIL e OUTROS
Juíza: Renata Longo Villabo Serrano Nunes

EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
OPOSTOS
PELA
FAZENDA PÚBLICA Alegação de excesso de execução
Ausência de resistência ao pedido
Princípio da
causalidade
Sentença reformada para condenar os
embargados ao pagamento de honorários advocatícios
arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais) Recurso
provido.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
tempestivamente
interposto às fls. 104/107 pelo Estado de São Paulo contra a r. sentença
de fls. 91/92 e 98/102 vo, cujo relatório se adota, que acolheu os
embargos à execução opostos em face d98/102 vo e Josias de Castro Gil
e outros para fixar como valor exequendo o cálculo da embargante,
ratificado pela Contadoria Judicial de fls. 81, observada a incidência da
Lei n 11.960/09, no total de R$ 23.413,43, já atualizado até
14.07.2010.
Condenou os embargados a arcarem com as custas e
despesas processuais decorrentes desta ação, dispensando-os,
porém, do pagamento de honorários advocatícios por ausência de
resistência ao pedido.
Em apelação, o embargante explicita tratar-se de embargos
à execução em que se alega excesso de execução haja vista o cômputo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015269-37.2011.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.774 - aba
3
indevido de correção monetária.
Menciona que, em razão da concordância dos embargados
em relação aos argumentos e cálculos apresentados pela FESP, os
embargos foram acolhidos, com a ressalva de que os embargados
estariam isentos de pagamento dos honorários, haja vista a ausência de
resistência.
Sustenta que o princípio que rege a questão relativa aos
ônus de sucumbência no Processo Civil Pátrio é o da causalidade, bem
como o artigo 26, “caput”, do Código de Processo Civil determina que
nos casos de desistência ou reconhecimento do pedido as despesas e
honorários serão arcados por aquele que procedeu à desistência ou
reconhecimento.
Argumenta que no caso em análise os embargos à execução
foram ajuizados em virtude do excesso de execução, de forma que
deverão os embargados ser condenados aos ônus da sucumbência, não
podendo dele se abster pelo simples fato de concordar com o
requerimento da Fazenda.
Recurso tempestivo, recebidos em seus regulares (art. 1.012,
caput, do CPC).
Não foram apresentadas contrarrazões conforme certificado
às fls. 140.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015269-37.2011.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.774 - aba
4
É o relatório.
Trata-se de embargos à execução opostos pela Fazenda
Pública do Estado de São Paulo em razão do alegado excesso de
execução.
Os embargados manifestaram expressa concordância com
os cálculos apresentados pela embargante às fls. 75/76.
Pois bem: em razão do princípio da causalidade, que atrai a
responsabilidade do pagamento das verbas de sucumbência àquele que
deu causa à instauração do feito e à movimentação do aparato
Judiciário, os ônus sucumbenciais devem ser imputados aos
embargados.
Nesse sentido já decidiu esta C. 8 Câmara de Direito
Público:
“Apelação. Embargos à Execução opostos pela Fazenda Pública do
Estado de São Paulo. Servidores Públicos. Alegação da embargante de excesso na
execução. Concordância dos embargados com os cálculos da embargante. Sentença
que, em razão da ausência de resistência, deixou de condenar em honorários de
sucumbência. Apelo da embargante pela condenação dos embargados aos ônus da
sucumbência. Sentença que merece reforma. Aplicação do princípio da causalidade.
Honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa. Recurso
provido.” (Apelação no 1036942-30.2015.8.26.0053, Des. Rel. Antonio Celso Faria,
j. em 15.06.2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015269-37.2011.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.774 - aba
5
“APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à execução de sentença opostos
pela Fazenda do Estado Servidores públicos - Concordância com o pedido de
redução do valor da execução - Procedência dos embargos - Condenação dos
embargados ao pagamento de honorários advocatícios - Possibilidade - Aplicação
do princípio da causalidade - Valor atribuído aos embargos que corresponde à
diferença que a Fazenda do Estado pretendia ver excluída da execução -
Honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa -Verba
honorária que não se mostra excessiva- Sentença mantida - Recurso desprovido”.
(Apelação no 0010299-57.2012.8.26.0053, Rel. Des. Ponte Neto, j. em 29.01.2014).
Desse modo, a sentença merece reforma parcial, para
condenar os embargados ao pagamento dos honorários advocatícios,
que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), com mais R$ 50,00
(cinquenta reais) por força do decaimento recursal (art. 85, parágrafo
11, do CPC), totalizando então verba honorária de R$ 550,00
(quinhentos e cinquenta reais).
Com essas considerações, meu voto dá provimento ao
recurso, para os fins e nos termos acima indicados.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)